Tribunal: TJDFT
Processo: 0717501-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por AGREX DO BRASIL S.A. da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0716663-13.2020.8.07.0001) em face de RENATO BARTZ TIETZ E MADALENA BARBOSA DE MEDEIROS, facultou a parte exequente emendar a inicial para retificar a planilha de cálculos e o valor da causa, bem como fixou de plano os honorários de 10% a serem pagos pelo executado nos seguinte termos: Na execução por título extrajudicial, o juiz fixará de plano, os honorários de 10% a serem pagos pelo executado, nos termos do art. 827 do CPC, não estando, portanto, vinculado aos honorários previstos no instrumento particular. Faculto a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que retifique a planilha de cálculos e o valor da causa, adequando o valor dos honorários, sob pena de indeferimento da inicial. Int. Em suas razões recursais (ID16910321), o agravante alega que a decisão agravada não deve prosperar, pois defende que os honorários contratuais não se confundem com aqueles previstos no artigo 827 do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que a determinação contida na decisão recorrida atenta contra a segurança jurídica, além de demonstrar contrária aos precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pugna pela concessão do pedido de tutela antecipada, para cassar a decisão agravada ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de modo a impedir o indeferimento da petição inicial. No mérito, suplica pelo provimento do agravo de instrumento e a reforma definitiva da decisão agravada. Preparo (ID16910332). É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro a presença dos requisitos para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Entendo que o recurso atende a imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, especialmente a probabilidade do provimento recursal, visto que a natureza jurídica dos honorários contratuais e sucumbenciais não são coincidentes. Portanto, nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se.